Tribunal: CARF
Processo: 13154.000421/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000421/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-000.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARCIA MARIA NEIRA ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedudção de R$ 3.300,00 a título de despesas
médicas
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 61/69 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento
referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 06/08, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 11/2007 no valor de R$
6.408,10 (seis mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos). O lançamento originou-se
da revisão da DIRPF/2005, na qual foi constatada dedução indevida de despesa médica
e previdência privada e FAPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000421/2008-94
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-000.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000421/2008-94

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Na impugnação oferecida, à fl. 01/05, a autuada alegou, em síntese, que:
- Não recebeu a intimação para apresentar os documentos, pois residia no endereço
diverso do atual;
- Nesta oportunidade apresenta os documentos comprobatórios das despesas declaradas;
- Pela insubsistência e improcedência do lançamento, requer o seu cancelamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a fiscalização não
intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos antes da lavratura do auto de infração,
pois a fase do contraditório, instaurada com a impugnação, abre oportunidade para o
oferecimento de todos os esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando,
tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
DEDUÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI.
São dedutíveis as contribuições para entidades de previdência privada, somadas às
contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), destinadas
a custear benefícios complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo
ônus tenha sido do participante, em beneficio deste ou de seu dependente.
DESPESAS MÉDICAS
Para que o contribuinte comprove que as despesas médicas são dedutíveis deve
demonstrar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente do
tratamento para que se subsuma à norma que prevê a dedução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Diante do exposto, VOTO no sentido julgar procedente a impugnação parte e manter o
credito tributario exigido em parte no valor de:
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 77/81 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas.
É o relatório do necessário.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-000.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000421/2008-94

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Com relação às despesas com o Sr. José Osíris G. Hoeppner, recibo no valor de
R$ 3.300,00 o relator que proferiu o voto da decisão recorrida trouxe a seguinte observação:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-000.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000421/2008-94

Documento com descrição genérica: "tratamento odontológico " sem descrição
detalhada dos serviços prestados.
Além, disso a impugnante poderia ter trazido os comprovantes dos efetivos
desembolsos através de cópia de extrato bancário ou documento similar com a
identificação do cheque-nominativo ou saque com valor e data compatível ao recibo
apresentado.
De sorte que a despesa deverá ser glosada.
Por outro lado, a recorrente trouxe os seguintes documentos em sede de recurso
voluntário: atestado médico expedido pelo Dr. José Osíris G Hoeppner, explicitando o
tratamento realizado (fls. 85/97); e Cópias autenticadas de 5 (cinco) cheques no valor de R$
660,00 cada um, para pagamento das despesas médicas ao Sr. José Osiris G. Hoeppner (fls.
112/116). Portanto, entendo que a recorrente cumpriu o que determina a legislação, de modo que
acolho as alegações apresentadas, para restabelecer a glosa do valor de R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais).
Com relação às despesas realizadas com a Sra. Ivana Ricci Mota, recibos no Valor
total de R$ 3.800,00, o relator que proferiu o voto da decisão recorrida trouxe a seguinte
observação:
Documento com descrição genérica: "Sessões de fisioterapias" sem descrição detalhada
dos serviços prestados e para quem foi destinado o tratamento se foi para o próprio
contribuinte ou seu dependente.
Além, disso a impugnante poderia ter trazido os comprovantes dos efetivos
desembolsos através de cópia de extrato bancário ou documento similar com a
identificação do cheque-nominativo ou saque com valor e data compatível ao recibo
apresentado.
Verifica-se que o domicílio fiscal da profissional é diferente da impugnante, daquela
consta a cidade de Paraíso do Norte - PR e desta é Rondonópolis - MT, de forma que é
improvável de que a impugnante foi a paciente, pois a mesma trabalhava em
Rondonópolis e não há nos autos provas que esteve em licença médica.
De sorte que a despesa deverá ser glosada.
A recorrente limitou-se a informar que teria se ausentado do trabalho por diversas
vezes e apresenta extratos bancários a fim de demonstrar que teria feito saques em valores
condizentes com os valores das consultas. Não demonstrou de forma eficaz as suas alegações.
Com relação às despesas realizadas com a Sra. Olga Setsumi Iwai Imada, recibos
no valor total de R$ 1.344,00, o relator que proferiu o voto da decisão recorrida trouxe a seguinte
observação:
Documento sem descrição detalhada dos serviços prestados e para quem foi destinado o
tratamento se foi para o próprio contribuinte ou seu dependente.
Além, disso a impugnante poderia ter trazido os comprovantes dos efetivos
desembolsos através de cópia de extrato bancário ou documento similar com a
identificação do cheque-nominativo ou saque com valor e data compatível ao recibo
apresentado.
Verifica-se que o domicílio fiscal da profissional é diferente da impugnante, daquela
consta a cidade de Paraíso do Norte - PR e desta é Rondonópolis - MT, de forma que é
improvável de que a impugnante foi a paciente, pois a mesma trabalhava em
Rondonópolis e não há nos autos provas que esteve em licença médica.
De sorte que a despesa deverá ser glosada.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-000.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000421/2008-94

A recorrente limitou-se, novamente, a informar que teria se ausentado do trabalho
por diversas vezes e apresenta extratos bancários a fim de demonstrar que teria feito saques em
valores condizentes com os valores das consultas. Não demonstrou de forma eficaz as suas
alegações.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ante da falta de apresentação de documentos que comprovariam de forma cabal
suas alegações, não prospera o recurso quanto a estas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução com despesas médicas de R$ 3.300,00, devidamente comprovadas.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital